Tribunal: TJDFT
Processo: 0703342-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703342-83.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: UNICASA - ALUMINIO E ARTEFATOS - EIRELI D E S P A C H O O cerne da questão cinge-se a pedido de suspensão da exigibilidade do DIFAL-ICMS em relação às operações interestaduais de venda para consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados no Distrito Federal, durante todo o ano de 2022. Em se tratando de mandado de segurança, com fulcro no art. 12 da Lei n° 12.016/2009, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora